Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. VEDAÇÃO DO ART. 226, § 1o, DO ECA. LEI HENRY BOREL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos à instância revisora ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se configura erro de procedimento a decisão que indefere remessa à instância revisora ministerial quando fundamentada na vedação expressa do art. 226, § 1o, do ECA à aplicação da Lei no 9.099/95 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação prevista no art. 226, §1o, do ECA, introduzida pela Lei no 14.344/2022, aplica-se a todos os crimes cometidos contra crianças e adolescentes, inclusive os previstos no Código Penal, afastando a incidência dos benefícios da Lei no 9.099/1995.
4. A recusa do Ministério Público fundada em vedação legal expressa configura hipótese de manifesta inadmissibilidade do benefício, não ensejando remessa dos autos à instância revisora ministerial, nos termos do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal. Não incorre em erro de procedimento a decisão judicial que se abstém de encaminhar os autos ao órgão superior do Parquet.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 28, 28-A, §§2o, IV, e 14; ECA, art. 226, §1o; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048829, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.09.2025, DJe 13.10.2025; TJDFT, Acórdão 1944208, j. 12.11.2024; STF, HC 194.677/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.